Tribunal: TJMT
Processo: 1023723-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023723-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO RENATO RODRIGUES - CPF: 828.425.401-82 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente quitado em 27/11/2024, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais, diante da alegada quitação do contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada pelo agravado demonstra, em cognição sumária, a quitação integral do contrato em novembro de 2024, havendo continuidade nos descontos em folha, o que indica a plausibilidade do direito alegado.

Os documentos trazidos pelo banco — como contratos eletrônicos e comprovantes de transferência — não afastam, neste momento, a plausibilidade da tese do agravado, sobretudo diante da complexidade da contratação digital com cartão de benefícios e saque consignado.

O perigo de dano está presente diante da continuidade de descontos que comprometem verba alimentar de servidor público, o que justifica a medida cautelar.

A decisão recorrida não reconheceu a inexistência da relação contratual, mas apenas suspendeu os descontos até o esclarecimento da controvérsia no curso do processo.

A jurisprudência local é firme no sentido de que, em situações de dúvida sobre a legalidade da cobrança e quitação da dívida, impõe-se a suspensão dos descontos como medida cautelar adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando presentes a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante de prova de quitação do contrato, e o perigo de dano, caracterizado pela continuidade de descontos em folha de pagamento que comprometem verba alimentar.

A natureza eletrônica da contratação de cartão de benefícios com saque consignado exige dilação probatória para avaliação de sua validade e extensão.

A suspensão dos descontos não implica reconhecimento definitivo da inexistência do débito, servindo apenas à proteção do agravado durante a instrução do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJMT, Ag. Inst. nº 1011332-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, pub. 21.08.2024; TJMT, Ag. Inst. nº 1021412-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07.08.2025, pub. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023723
-
77
.2025.8.11.0000

BANCO MASTER S.A. X
PAULO RENATO RODRIGUES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MASTER S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Restituição de Valores c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1005307-43.2025.8.11.0006 ajuizada por PAULO RENATO RODRIGUES, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado quitado em 27/11/2024, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa.

Para tanto, sustenta a agravante que a contratação do cartão de benefícios com serviço adicional de saque foi regularmente formalizada de forma digital, mediante assinatura eletrônica e envio de documentos pessoais do agravado, com disponibilização dos valores em sua conta bancária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção da decisão que suspendeu os descontos incidentes na folha de pagamento do agravado, diante da alegação de quitação integral do contrato de empréstimo.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, verifica-se dos autos de origem que o agravado
apresentou prova documental dando conta da
quitação integral do débito em novembro de 2024, ainda assim persistindo descontos mensais subsequentes. Essa circunstância evidencia, em cognição sumária, plausibilidade do direito alegado, pois é irrazoável admitir a continuidade de cobranças após a liquidação da dívida.

De outro lado, o
s documentos apresentados pelo banco — contratos digitais e comprovantes de transferência —, embora indiquem a existência de relação negocial, não afastam, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado quanto à ocorrência de descontos indevidos. A própria natureza da contratação eletrônica, que envolve cartão de benefícios e operação de saque consignado, exige maior aprofundamento probatório para se aferir sua validade e extensão, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

Quanto ao perigo de dano, é evidente diante da redução mensal da remuneração do agravado, servidor público, com comprometimento de verba alimentar. O perigo da demora, portanto, milita em favor da manutenção da decisão
recorrida.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo da ação se mostra como medida adequada para evitar possíveis prejuízos ao agravado, sem causar dano irreparável ao agravante, que poderá retomar as cobranças caso a ação seja julgada improcedente.

Ressalta-se que a decisão censurada não reconheceu definitivamente a inexistência da relação jurídica entre as partes ou a ilegalidade dos descontos, apenas determinou sua suspensão até que a questão seja devidamente esclarecida no curso da instrução processual.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, em que há controvérsia sobre a regularidade da contratação ou sobre a quitação do débito, a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência é medida que se impõe:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADES DOS CONTRATOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A existência de indícios verossímeis de fraude bancária, com operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, e cláusula contratual que veda a concessão de crédito sem autorização, configura a probabilidade do direito para fins de tutela provisória. 2. O risco de cobranças indevidas e de negativação decorrente de suposta fraude caracteriza perigo de dano, autorizando a suspensão dos débitos e a vedação à inscrição do nome do consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJMT, Ag. Inst. nº 1011332-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024, pub. 21.08.2024.

(N.U 1021412-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Dessa forma, estando evidenciados os requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidad
e.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025